Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700639-19.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA CASTELO LTDA - ME APELADO: TERRACAP, GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIO DA TERRACAP, CARLOS EDUARDO CEZARIO DE MELO D E S P A C H O Vistos, etc., Em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e da Não Surpresa, manifeste a Apelante no prazo de 5(cinco) dias sobre os esclarecimentos e os documentos juntados pela Apelada atendendo determinação desta Relatoria no Despacho do ID 25784419. Feito isto, venham os autos conclusos para prosseguimento do feito. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator